Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-39.2013.8.11.0105
Classe: Criminal
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
VISTOS, ETC.
O presente recurso fora encaminhado para o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, visando o julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra decisum proferida pelo juízo da Vara Única de Colniza que pronunciou o réu Rogério Teixeira Pacheco como incurso no artigo 121, §2°, inciso II c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Contudo, o recurso, equivocadamente, aportou perante esta E. Turma Recursal.
Dessa forma, proceda-se a redistribuição do feito, encaminhando-o ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator